Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização da prova pericial, mesmo porque tal oportunidade foi dada ao autor, que não a realizou por desídia própria.
2. Apelo não provido.